Tribunal: TJES
Processo: 5031077-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031077-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL MOURA RIBEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - IINFRAÇÃO DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - VIOLAÇÃO AO ART. 281, § 1º, II, DO CTB - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTNEÇA MANTIDA.

1
. O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo. Tema Repetitivo nº 105, do STJ.

2.

A autarquia apelante não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração chegou ao autor, muito menos dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 281, § 1º, II, do CTB, fator que enseja a nulidade do procedimento administrativo.

3.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5031077-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAMUEL MOURA RIBEIRO
Advogados do(a) APELADO: TAIS DE FREITAS OLIVEIRA - ES30775-A, LUCIANO DE OLIVEIRA ADOLFO - ES26941

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SAMUEL MOURA RIBEIRO
, concedeu a segurança postulada para declarar a nulidade do auto de infração PM40000187 e, via reflexa, do processo administrativo nº 2021-40X9B dele originado.

Em suas razões recursais (id. 6663620), sustenta a autarquia apelante, em síntese, a:
a
) ausência de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda, cabendo o ônus da prova a parte autora;
b
) que o impetrante apresentou apenas cópias das notificações de abertura e de penalidade do PSDD, mas não as emitidas nos processos administrativos de infração e multa necessárias à apreciação do direito debatido na ação e;
c
) a validade da notificação de autuação, em razão da correspondência ter sido expedida e recebida pelo autor.

Desse modo, requer que seja provido o recurso, reformando a sentença para denegar a segurança.

Na origem, o apelado impetrou mandado de segurança aduzindo que, ao consultar sua carteira de habilitação, tomou conhecimento de que a mesma estava suspensa devido ao auto de infração PM40000187. Ao buscar conhecimento, descobriu o processo administrativo nº 2021-40X9B, no bojo do qual se deu a suposta autuação em razão de ter ele se recusado a realizar o “teste do bafômetro”.

Relatou que a referida infração teria sido cometida em 05.01.2017, no entanto, o processo administrativo somente foi autuado em 28.07.2021, sendo que jamais recebeu nenhuma notificação para apresentar defesa na esfera administrativa.

Assim, requereu a nulidade do processo administrativo, por entender que o DETRAN não cumpriu com a legislação de trânsito, eis que deixou de expedir a notificação de autuação dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Findada a instrução processual, foi concedida a segurança postulada para declarar a nulidade do auto de infração PM40000187 e, via reflexa, do processo administrativo nº 2021-40X9B dele originado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, na data de
5/1/2017
(id. 6663596), foi lavrado em desfavor do impetrante o auto de infração PM40000187, em razão de ter ele se recusado a realizar o teste do etilômetro.

Sabe-se que quando da lavratura do auto de infração, a autoridade competente deverá expedir, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação de autuação. É sabido, ainda, que extrapolado o prazo sem a devida expedição, o auto de infração será
arquivado e seu registro julgado insubsistente
, conforme preconiza o artigo 281, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito, in verbis:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

No presente caso, observa-se que a autarquia apenas enviou notificação referente
a abertura de processo administrativo
para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face do apelando na data de
27/07/2021
, não expedindo a necessária notificação da autuação em 30 (trinta) dias,
conforme disposto no supracitado artigo
.

Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precedente vinculante, através do Tema Repetitivo nº 105, exatamente nesse sentido, ao dispor que “
O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo
” (
STJ
, REsp n. 1.092.154/RS, relator Ministro
Castro Meira
, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 31/8/2009).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, denota-se que a autarquia apelante não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração chegou ao autor, muito menos que isso tenha se dado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 281, § 1º, II, do CTB, fato que enseja a nulidade do procedimento administrativo.

Neste mesmo sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUTOR DIVERSO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. GARANTIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. CIENTIFICAÇÃO DIRETAMENTE DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE MULTA. AUTARQUIA ESTADUAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O ENVIO DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração, a fim de lhe assegurar o direito de defesa, e a segunda inerente à aplicação da própria penalidade, no escopo de ter ciência da sanção e permitir a interposição do recurso administrativo, nos termos dos artigos 280 a 282.
2) O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 312, a qual dispõe que “É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório”, e, mais especificamente sobre a matéria debatida nos autos, firmou o precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 1.097, no sentido que “Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB”.
3) O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precedente vinculante, por intermédio do Tema Repetitivo nº 105, dispondo que “O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo”
.
4) Na hipótese, após a pessoa jurídica autora relatar e demonstrar que recebeu somente a notificação relacionada a aplicação da própria penalidade administrativa, com a informação que não foi apresentada defesa e que a interposição de recurso intempestivo não produz efeito suspensivo na cobrança da multa, a autarquia estadual requerida não logrou êxito em demonstrar que a notificação da lavratura do auto de infração foi emitida e chegou ao conhecimento da empresa demandante, muito menos dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, o que fez com que esta não tivesse a oportunidade de exercer sua defesa, tornando realmente nulo o procedimento administrativo que lhe impôs a multa por infração de trânsito, em virtude da violação aos postulados constitucionais do devido processo lega, contraditório e ampla defesa. 5) Recurso desprovido.
(
TJES
, Apelação 0000973-25.2020.8.08.0011, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJe 25/10/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DA CNH. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.
1. Conforme os arts. 281 e 282 do CTB, “a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 003170010932, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).
2. Apesar dos ARs informarem que a notificação não foi efetivada por inexistência do número do imóvel, os documentos acostados à inicial demonstram que o impetrante recebe as contas da CESAN no mesmo endereço, tendo inclusive colacionado foto da casa. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “A Resolução CONTRAN nº 182/2005, prevê, expressamente, que a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência (artigo 10, §1º), admitindo a notificação por edital somente se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto. Em casos análogos ao dos autos, já se manifestou esta egrégia Corte pela insubsistência do auto de infração” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126292, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022). Precedentes. 4. Remessa conhecida para confirmar a sentença (
TJES
, Apelação 5015248-15.2021.8.08.0024, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES
, 1ª Câmara Cível, DJe 11/05/2022)

Por fim, conforme destacado pela magistrada de primeiro grau "
não passa desapercebido que a autarquia coatora foi devidamente intimada para se manifestar nos autos, inclusive, tendo a oportunidade de juntar cópia integral do processo administrativo e dos avisos de recebimentos enviados, todavia, permaneceu silente
".

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para
declarar a
nulidade do auto de infração
PM40000187 e, via reflexa, do processo administrativo nº 2021-40X9B dele originado.

Sem condenação em honorários (Súmula 512, do STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)